Tribunal: TJDFT
Processo: 0715622-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Não havendo elementos nos autos que permitam vislumbrar a plausibilidade do direito (existência de dívida) e o risco de dano (insolvência da agravada), não há fundamento para a pretendida anotação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel dado em pagamento pelo agravante.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.